Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-29.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1006508-29.2018.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: Município de Várzea Grande.
Recorrida: Adriana de Campos Marques.
Data do Julgamento: 20/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA, MINHA VIDA” - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXCLUSÃO DO ROL DE CONTEMPLADOS - DÉBITO CANCELADO E BAIXA DA RESTRIÇÃO - REINSERÇÃO NA LISTA DE CONTEMPLADOS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o débito foi cancelado e a restrição em nome da autora foi baixada, inexiste óbice para reinserir seu nome no rol de contemplados pelo programa minha casa, minha vida.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006508-29.2018.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ADRIANA DE CAMPOS MARQUES - CPF: 050.949.641-51 (REQUERIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA, MINHA VIDA” - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXCLUSÃO DO ROL DE CONTEMPLADOS - DÉBITO CANCELADO E BAIXA DA RESTRIÇÃO -
REINSERÇÃO NA LISTA DE CONTEMPLADOS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Considerando que o débito foi cancelado e a restrição em nome da autora foi baixada, inexiste óbice para reinserir seu nome no rol de contemplados pelo programa minha casa, minha vida.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020